Tribunal: TJSP
Processo: 1002508-08.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de restabelecimento de plano cancelado por inadimplemento – Atraso de uma única mensalidade – Mero lapso insuscetível de justificar o cancelamento de contrato havido há cerca de quase 10 anos, portanto, em consonância com a Teoria do Adimplemento Substancial – Operadora que não demonstrou o efetivo recebimento da notificação

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de restabelecimento de plano cancelado por inadimplemento – Atraso de uma única mensalidade – Mero lapso insuscetível de justificar o cancelamento de contrato havido há cerca de quase 10 anos, portanto, em consonância com a Teoria do Adimplemento Substancial – Operadora que não demonstrou o efetivo recebimento da notificação pelo consumidor, a qual foi recepcionada por terceiro estranho à lide – Requisitos legais para a rescisão unilateral não preenchidos – Art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 – Falta de justa causa para o cancelamento – Direito ao restabelecimento do contrato – Necessidade de observância do dever de informação e da boa-fé objetiva que norteiam os contratos - Comportamento contraditório – Venire Contra factum proprium - Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002508-08.2020.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante EDSON
APARECIDO MILANI, é apelado SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-08.2020.8.26.0322 -Voto no 16786/mco
2

Apelação no 1002508-08.2020.8.26.0322
Apelante: Edson Aparecido Milani
Apelada: São Francisco Sistema de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
VOTO no 16786/mco
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de
fazer Pretensão de restabelecimento de plano cancelado por
inadimplemento Atraso de uma única mensalidade Mero
lapso insuscetível de justificar o cancelamento de contrato
havido há cerca de quase 10 anos, portanto, em consonância
com a Teoria do Adimplemento Substancial Operadora que
não demonstrou o efetivo recebimento da notificação pelo
consumidor, a qual foi recepcionada por terceiro estranho à lide
Requisitos legais para a rescisão unilateral não preenchidos
Art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 Falta de justa
causa para o cancelamento Direito ao restabelecimento do
contrato Necessidade de observância do dever de informação
e da boa-fé objetiva que norteiam os contratos
-
Comportamento contraditório
Venire Contra factum
proprium - Sentença reformada DERAM PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pelo segurado contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a demanda, sob o
fundamento de que, uma vez comprovado o inadimplemento de mensalidade do plano e
havendo a efetiva notificação extrajudicial, correto o cancelamento efetuado pela seguradora.
No mais condenou “o autor a pagar as custas, despesas do processo e honorários advocatícios
que arbitro em 15% do valor atualizado da condenação.”
Apela o autor em busca da reforma da r. sentença. Sustenta a
nulidade da notificação extrajudicial, isto porque esta foi entregue a terceira pessoa, aduzindo
não ser o caso de se utilizar as disposições dos artigos 248, §4o e 274, ambos do CPC, já que a
entrega da correspondência não se deu em condomínio ou estabelecimento com controladoria
de acesso. Assim, entende ter havido desrespeito ao artigo 13, parágrafo único, II da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-08.2020.8.26.0322 -Voto no 16786/mco
3
9.656/98 e ao contrato, já que não houve a inequívoca notificação quanto à mora. Alega, ainda,
adimplemento substancial, na medida que mantém contrato com a seguradora há quase 10 anos
e apenas uma única parcela deixou de ser paga, a qual, inclusive, já foi quitada ao longo do
processo. Afirma que todas as faturas sempre foram pagas pontualmente, inclusive todas as
subsequentes à aquela inadimplida.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
beneficiário em face da operadora de plano de saúde, para o fim de compeli-la a restabelecer o
contrato, cancelado em virtude de inadimplemento de uma mensalidade.
Alega o autor ter sido surpreendido com o cancelamento,
aduzindo que, de fato, esqueceu de pagar a mensalidade de julho de 2019, haja vista que a
fatura não foi enviada para sua residência e, ao pretender o pagamento junto à ré, esta se
recusou a receber.
Aduz que, apesar das tentativas de acordo, a ré se recusou a
restabelecer o contrato, muito embora não tenha cumprido o requisito da efetiva notificação do
cancelamento.
Requereu, portanto, a condenação da ré ao restabelecimento do
contrato, irregularmente cancelado.
O MM. Juízo, por sua vez, julgou improcedente a ação,
porquanto comprovado o inadimplemento e a constituição em mora, mediante o
encaminhamento de notificação ao segurado.
Pois bem.
Nada obstante tenha a ré logrado êxito em comprovar e o
próprio autor admitir o atraso no pagamento da parcela com vencimento julho/2019, realizado,
posteriormente, ao longo do processo, verifica-se que se tratou de mero lapso tempestivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-08.2020.8.26.0322 -Voto no 16786/mco
4
corrigido pela parte, que está vinculado ao plano de saúde há cerca de quase 10 anos, efetuando
sempre os pagamentos, portanto, em nítido adimplemento substancial.
A despeito do atraso no pagamento de apenas uma única
mensalidade, que não é suficiente ao cancelamento do contrato de longa data, tem-se, ademais,
que também não foram preenchidos os requisitos legais para o exercício do direito de rescisão
unilateral, previsto pelo artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, visto que não houve
efetiva comprovação da notificação do autor, já que o AR foi assinado por terceira pessoa.
Sendo assim, não preenchidos os requisitos legais para a
caracterização de justa causa para a rescisão unilateral, reputa-se ilegal a conduta do plano de
saúde.
Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:
Ação de obrigação de fazer Cancelamento de contrato de
plano de saúde sem a demonstração inequívoca de que o
consumidor tenha sido previamente notificado Cancelamento
unilateral do plano de saúde do qual o autor é beneficiário
Abusividade na conduta Ofensa ao artigo 13, inciso II, da Lei
9.656/98 e da Súmula 94 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo Inadimplência de uma parcela e quitação das parcelas
subsequentes Notificação encaminhada ao endereço do autor,
mas recebida por terceiros Impossibilidade de purga da mora
Sentença de procedência mantida Recurso não provido. (Ap.
no1075734-72.2016.8.26.0100 Rel(a). Des.(a) Márcia Dalla
Déa Barone 3a Câm. de Dir. Priv. j. em 29/06/2017). grifou-se
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo dos
autores. Cancelamento pela operadora por falta de pagamento
de uma mensalidade. Ilegalidade. Hipótese em que é
incontroverso que a mensalidade foi quitada, embora com
atraso, superando-se o motivo da rescisão. Notificação,
ademais, que foi recebida por terceiro estranho à lide.
Inobservância ao disposto no art. 13, parágrafo único, II, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-08.2020.8.26.0322 -Voto no 16786/mco
5
Lei
no
9.656/98
e
na
Súmula
94
deste
Tribunal.
Restabelecimento do contrato. Sentença reformada. Recurso a
que
se
dá
provimento.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000857-10.2017.8.26.0042; Relator (a): José Rubens Queiroz
Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
de Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 21/05/2018;
Data de Registro: 21/05/2018). grifou-se
Nessa toada, nítida é a violação ao dever de informação e à boa-
fé objetiva que devem nortear qualquer relação contratual, isto porque a conduta da seguradora,
contraria a natureza do instrumento firmado e mostra-se abusiva, até pelo fato de que o autor
cuidou de comprovar que pretendeu o pagamento integral da parcela em atraso.
Ademais, cabe ressaltar o nítido comportamento contraditório
da requerida, já que o inadimplemento se deu em julho de 2019, a suposta notificação em
fevereiro de 2020 e o cancelamento em julho de 2020. Portanto, em que pese a alegação de
cancelamento por inadimplemento, a seguradora continuou a emitir os boletos dos meses
subsequentes à mora, logo, abdicando de sua posição jurídica (supressio). É dizer, a ré alega
inadimplemento, no entanto, em efetiva conduta contraditória, aceita o pagamento de mais 11
faturas (agosto de 2019 a junho de 2020).
A propósito, do conceito “venire contra factum proprium'' que
integra a teoria da boa-fé objetiva, extrai-se que: “A teoria dos atos próprios parte do princípio
que, se uma das partes agiu de determinada forma durante qualquer das fases do contrato, não
é admissível que em momento posterior aja em total contradição com a sua própria conduta
anterior. Sob o aspecto negativo, trata-se de proibir atitudes contraditórias da parte integrante
de determinada relação jurídica. Sob o aspecto positivo, trata-se de exigência de atuação com
coerência, uma vertente do imperativo de observar a palavra dada, contida na cláusula geral
da boa-fé”. (in Revista do Advogado, O Princípio da boa-fé objetiva no Novo Código Civil,
Renata Domingues Barbosa Balbino, p. 116).
Sobre o tema, pertinente, ainda, a lição de CRISTIANO
CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD: “Pois bem, a proibição de comportamento
contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) é modalidade de abuso de direito
que surge da violação ao princípio da confiança decorrente da função integrativa da boa fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-08.2020.8.26.0322 -Voto no 16786/mco
6
objetiva (CC, art.422). (...). A vedação de comportamento contraditório obsta que alguém
possa contradizer o seu próprio comportamento, após ter produzido, em outra pessoa, uma
determinada expectativa. É, pois, a proibição da inesperada mudança de comportamento
(vedação de incoerência), contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa,
frustrando as expectativas de terceiros. Enfim, é a consagração de que ninguém pode se opor a
fato a que ele próprio deu causa. (...). Dessa noção conceitual, é possível retirar os elementos
essenciais para a proibição de comportamento contraditório: i) uma conduta inicial; ii) a
legitima confiança despertada por conta dessa conduta inicial; iii) um comportamento
contraditório em relação à conduta inicial; iv) um prejuízo, concreto ou potencial, decorrente
da contradição.” (Direito civil - Teoria geral, 8a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009, p.
608-609)
Assim, com todo respeito ao entendimento do d. Magistrado, é
o caso de reformar a r. sentença para que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes
seja restabelecido, com a emissão dos boletos para o devido pagamento pela parte autora.
Inverte-se a sucumbência, devendo a ré arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação. Os valores
apurados, a título de honorários, serão corrigidos a partir da publicação do acórdão e os juros
moratórios correrão a partir do trânsito em julgado.
Em razão da nova sucumbência, deverá a ré arcar com 5% do
valor da condenação, a título de honorários recursais, ante o trabalho adicional desenvolvido
pelo advogado da parte autora. Este valor de honorários deverá ser corrigido da publicação do
v. Acórdão e com juros de mora do trânsito em julgado.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição de
embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada
toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal,
na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra
o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-08.2020.8.26.0322 -Voto no 16786/mco
7
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO à
apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator